Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721005-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.M.F.L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por D.M.F.L. Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719993-80.2018.8.07.0003, rejeitou a impugnação do segundo executado, ora agravante, ao bloqueio de valores realizado em sua conta corrente e converteu o valor bloqueado em penhora (ID 59428883). O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que destinados ao pagamento dos funcionários. Aduz que, com a proximidade do dia do pagamento, é natural que a empresa disponha de recursos em conta corrente para adimplemento das obrigações trabalhistas. Alega que o Código de Processo Civil, no art. 833, inc. IV, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Afirma que a impenhorabilidade da conta destinada ao pagamento dos salários de funcionários é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos no vínculo empregatício. Aponta que as provas constantes nos autos permitem concluir que a conta bloqueada é a única destinada ao depósito de faturamento da empresa. Menciona a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, com a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados e sua consequente liberação. Preparo recolhido (ID 59428881 e 59428885). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível (art. 80, III, do RITR), tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Com efeito, não se desconhece a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, segundo a qual os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de conta de titularidade de pessoa jurídica, mantida pelo agravante junto ao Banco Santander Brasil S/A (ID 59428882 - Pág. 2), razão pela qual, em princípio, não se trata de verba impenhorável, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, uma vez que a proteção legal em questão é em relação a valores depositados em conta bancária de titularidade dos empregados, pessoas naturais, destinados ao seu sustento e de sua família, e não do empregador, pessoa jurídica. Ademais, importante ressaltar que a penhora realizada observou o disposto no art. 835, caput e inciso I, do CPC, que estabelece a preferência do dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, na penhora para satisfação do crédito executado, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Vale acrescentar que a conta bloqueada não é a única de titularidade do agravante (ID 59428882 - Pág. 2) e não há evidências de que o bloqueio realizado comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. Ressalte-se que, nos termos do art. 854, §3o do CPC, compete à parte executada comprovar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, o que não ocorreu na presente hipótese. Assim, considerando que o agravante não logrou demonstrar, para o presente decisum, as alegações contidas nas razões do agravo, a penhora realizada deverá ser mantida, na forma determinada pela decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito